Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Quando medidas protetivas de afastamento do lar não se mostraram eficazes para proteger a integridade física e psicológica de vítima de violência doméstica, o decreto da prisão preventiva é uma imposição em face da necessidade de se preservar a ordem pública.
2. Ordem denegada.